Tribunal: TJDFT
Processo: 0718670-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718670-12.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, JOANA DARC PEREIRA LIMA APELADO: JOANA DARC PEREIRA LIMA, KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO D E C I S Ã O O Réu peticionou requerendo a retirada do feito da pauta da 34a Sessão Ordinária Virtual (ID 19284499). Todavia, tal manifestação foi assinada eletronicamente pelo próprio Requerido, Klaus Stenius Bezerra Camelo de Melo, sem que esse tenha coligido aos autos cópia da carteira da OAB ativa, a fim de demonstrar possuir poderes para litigar em causa própria em Juízo. Frise-se que o Réu, inclusive, ofertou procuração a outro causídico para representá-lo no feito (ID 16858590). Assim, indefiro o pedido de retirada da pauta virtual. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator